Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor, via BacenJud, caso as anteriores tenham sido infrutíferas, seguindo o critério de razoabilidade.

2. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta ao sistema BacenJud, deve ser deferida nova pesquisa de bens, com intuito de o credor ver efetivado o direito de ter o crédito em execução satisfeito.

3. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da reiteração da consulta ao citado sistema.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.